Tribunal: TJMT
Processo: 1008697-21.2025.8.11.0006
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1008697-21.2025.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Empréstimo consignado, Dever de Informação, Práticas Abusivas]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]
Parte(s):

[FRANCISCO FERNANDES PIMENTA NETO - CPF: 246.180.981-04 (APELANTE), JANAINA TAKEI MARQUES - CPF: 035.424.709-37 (ADVOGADO), RENATA TAMYRES FAUSTINO DE FARIAS - CPF: 065.768.441-40 (ADVOGADO), ADSON GABRIEL RODRIGUES FREITAS DE ARRUDA - CPF: 058.017.671-18 (ADVOGADO), BANCO AGIBANK S.A - CNPJ: 10.664.513/0001-50 (APELADO), BRUNO FEIGELSON - CPF: 109.418.817-41 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO C/C DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO. LITISPENDÊNCIA. FRACIONAMENTO DA CAUSA DE PEDIR. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. GRATUIDADE DA JUSTIÇA DEFERIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença que, em ação revisional de empréstimo consignado cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais, reconheceu a litispendência em relação ao processo nº 1008696-36.2025.8.11.0006, extinguiu o feito sem resolução do mérito e condenou o autor por litigância de má-fé.

O recorrente sustenta inexistir identidade de causa de pedir e de pedidos, ao argumento de que a demanda anterior discutiria cobrança indevida de IOF em duplicidade, enquanto a presente ação trataria da abusividade da taxa de juros e de outras cláusulas contratuais. Requer, ainda, o afastamento da multa por má-fé e a concessão da gratuidade da justiça.

II. Questão em discussão

Há três questões em discussão: (i) saber se há identidade de partes, causa de pedir e pedido apta a caracterizar litispendência, nos termos do art. 337, §§ 1º a 3º, do CPC; (ii) saber se o fracionamento de pretensões decorrentes do mesmo contrato configura ausência de interesse processual e abuso do direito de ação; e (iii) saber se é cabível a condenação por litigância de má-fé, mesmo diante da concessão da gratuidade da justiça.

III. Razões de decidir

A identidade entre as demandas resta configurada quando ambas decorrem do mesmo contrato de empréstimo consignado, com pretensão de revisão de cláusulas, repetição de indébito e indenização por danos morais, ainda que sob fundamentos jurídicos parcialmente distintos. A fragmentação artificial da causa de pedir não descaracteriza a tríplice identidade exigida pelo art. 337, § 2º, do CPC.

O fracionamento de controvérsias oriundas da mesma relação jurídica compromete a economia processual e a segurança jurídica, além de potencializar decisões contraditórias. O exercício do direito de ação deve observar os deveres de lealdade e boa-fé objetiva previstos no art. 5º do CPC, sendo vedado o uso reiterado e compartimentado do processo para discutir aspectos de um mesmo negócio jurídico.

Configurada a reiteração indevida de demandas sobre o mesmo contrato, evidencia-se a hipótese do art. 80, incs. I, III e V, do CPC, legitimando a aplicação de multa por litigância de má-fé. A concessão da gratuidade da justiça, deferida com base no art. 99, § 3º, do CPC, não afasta a natureza sancionatória da multa processual.

A sentença observou a proporcionalidade ao fixar a multa no percentual mínimo legal, bem como ao extinguir o feito sem resolução do mérito com fundamento no art. 485, inc. V, do CPC, preservando a apreciação integral das pretensões na demanda anteriormente ajuizada.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

“1. Configura litispendência o ajuizamento de múltiplas ações fundadas no mesmo contrato, com fracionamento artificial da causa de pedir e reiteração de pedidos revisionais. 2. A concessão da gratuidade da justiça não afasta a aplicação de multa por litigância de má-fé, que possui natureza sancionatória.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 5º, 80, incs. I, III e V, 99, § 3º, 337, §§ 1º a 3º, 485, inc. V, e 85, § 11; CC, art. 187.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, Apelação Cível nº 1004771-80.2021.8.11.0003, Rel. Des. Marilsen Andrade Addario, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 19.07.2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
FRANCISCO FERNANDES PIMENTA NETO
contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Cáceres, nos autos da Ação Revisional de Empréstimo Consignado c/c Danos Morais e Repetição de Indébito, movida em desfavor de
BANCO AGIBANK S.A.
, que reconheceu a litispendência entre a presente ação e a identificada pela numeração única: 1008696-36.2025.8.11.0006, reconhecendo a ausência de interesse processual, extinguindo o feito sem resolução de mérito e reconhecendo a litigância de má-fé do autor, ora, apelante (Id. 342682387).

Inconformada, a parte apelante argumenta quanto a inexistência de litispendência, alegando que a causa de pedir e os pedidos são distintos, bem como assevera que é necessário o afastamento da multa por litigância de má-fé.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso de apelação, para que seja anulada a sentença, determinando o retorno dos autos a origem para o seu regular prosseguimento (Id. 342382388).

Por sua vez, a parte apelada não apresentou contrarrazões.

A parte apelante foi intimada para comprovar a sua hipossuficiência econômica (Id. 34281384). Diante disso, a recorrente juntou aos autos uma cópia da Carteira de Trabalho, Declaração de Benefício do INSS e Extrato Bancário (Id. 344365876, 344655878 e 344365879).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2026